Tribunal: TJMT
Processo: 1007477-45.2023.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007477-45.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violação de domicílio, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO JOSE DE SANTANA CALDAS - CPF: 037.728.131-00 (APELANTE), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS MACEDO TREIB - CPF: 059.300.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DE MACEDO TREIB - CPF: 063.911.941-73 (VÍTIMA), AMANDA QUEIROZ LOURDES - CPF: 052.221.371-55 (ASSISTENTE), ANA BEATRIZ QUEIROZ DE LOURDES - CPF: 052.221.491-61 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Violação de domicílio. Contexto de violência doméstica. Palavra da vítima. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu do crime de vias de fato (art. 21 da LCP) e o condenou por violação de domicílio (art. 150 do CP), à pena de 1 mês de detenção em regime aberto, por invasão do domicílio de
ex-companheira
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de dolo na conduta do apelante, suficiente para afastar a sua condenação pelo crime de violação de domicílio, em contexto de violência doméstica.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por testemunhos e outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

4. O conjunto probatório demonstra que o réu ingressou na residência da vítima sem autorização e contra sua vontade, motivado por ciúmes, após o término do relacionamento.

5. A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante das provas constantes dos autos, que evidenciam clara intenção de invadir o domicílio da vítima para confrontá-la.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima tem especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. Configura o crime de violação de domicílio a entrada não autorizada do
ex-companheiro
na residência da vítima, mesmo após o fim do relacionamento."

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 150; CF/1988, art. 5o, XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 399.109/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
13.09.2017; TJMT,
ApC
n. 1006613-10.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 15.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela
defesa de
EDUARDO JOSÉ DE SANTANA CALDAS
contra
sentença prolatada pelo juízo
Segunda
Vara
de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

da Comarca de

C
uiabá
que, julgando
parcialmente
procedente a inicial acusatória,
para absolvê-lo da contravenção penal de vias de fato, previsto no artigo 21 da Lei
Contravenções Penais

e
cond
e
n
á-lo pela prática do delito de violação de domicílio, previsto no artigo 150, do Código Penal,
à pena de

0
1
(
um
)
mês
de detenção
,
em regime inicial
aberto

(
i
d.
289915899
).

Nas razões recursais,
a defesa de Eduardo José de Santana Caldas, requer a sua absolvição do delito de violação de domicílio por ausência de dolo
(id.
289915903
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo
(id.
289915906
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do recurso (i
d.
296625870
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação criminal interposta por EDUARDO JOSÉ DE SANTANA CALDAS contra sentença que o conde
nou como incurso nas sanções do
artigo 150 do Código Penal
(violação de domicílio)
,
em contexto de violência doméstica.

A exordial acusatória, constante do
id. 289915863
, narra os fatos desta forma:

“
O denunciado EDUARDO JOSÉ DE SANTANA CALDAS conviveu por 04 anos com a

vítima
Amanda de Macedo
Treib

(23 anos há época dos fatos), não tiveram filhos e estão

separados há 07 (sete) meses.

Durante o período de convivência, o denunciado era manipulador, ciumento e

possessivo, ao ponto de ser verbalmente agressivo. Por encontrar-se no ciclo da violência

a vítima nutria dependência emocional e não conseguia se desvencilhar do

relacionamento.

No dia 15 de janeiro de 2023, na residência localizada na Avenida Senador

Filinto
Muller – Quilombo, nesta Cidade, o denunciado EDUARDO JOSÉ DE SANTANA

CALDAS, violou o domicílio da vítima.

Ela estava em uma festa, acompanhada de Allan Vilas Boas. Ambos foram para

o apartamento dela. Em um dado momento da noite, o denunciado violou o domicílio da

vítima, sem ser anunciado, sem sua autorização e contra sua vontade permaneceu e

exigiu falar com ela. O acompanhante da vítima foi embora e o denunciado ficou.

Não satisfeito, o denunciado pegou o celular da vítima sem autorização e,

visualizou conversas. Irado com o que viu, arremessou o celular na parede e o quebrou,

tendo posteriormente ressarcido o dano e comprado outro aparelho, conforme se

depreende documentação aportada ao caderno investigativo. (ID 116547764)

A vítima, amedrontada, teve uma crise de ansiedade e começou a chorar.

Contrariado o denunciado segurou a vítima pelo rosto e questionou-a sobre os

relacionamentos que ela teve. Ela pediu para que o agressor saísse da residência,

porém, ele negou-se e seguia insistindo nas informações pessoais dela.

No seguimento a vítima ligou para seu irmão mais velho, que foi até a

residência para falar com o denunciado. (ID 116547767)

Verifica-se que o denunciado foi bloqueado em todos os meios de

comunicação social da vítima, sendo apenas desbloqueado para tratar de assuntos

referentes a um cartão de crédito conjunto. Inconformado com o término e visando a

retomada do relacionamento, ele passou a enviar dezenas de PIX para a vítima, com

mensagens.

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelo
boletim de ocorrência (id. 289914158);
bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva
, s
egundo a vítima
Amanda de Macedo
Treib
, além de forçar sua entrada no apartamento, o réu subtraiu seu aparelho celular, examinou suas conversas e, em seguida, o arremessou ao chão com violência, danificando-o de forma irreversível. Durante o episódio, a vítima foi chamada de “puta”, “vagabunda” e outros termos de baixo calão, sendo ainda agarrada pelo rosto, conforme consta no Boletim de Ocorrência e nas declarações prestadas perante a autoridade policial
(id. 289914162, p. 07)
.

Em juízo, a vítima reiterou as agressões sofridas e apontou o réu como autor dos fatos. A versão foi confirmada por testemunhas, inclusive por JOSÉ VINICIUS MACEDO TREIB, irmão da vítima, que relatou ter presenciado os efeitos da violência emocional na irmã e confirmado o histórico de comportamento possessivo por parte do réu.

O apelante, por sua vez, em sede policial, tentou minimizar os fatos, reconhecendo o contato com a vítima e a quebra do celular, mas negou a intenção de causar
dano
ou de invadir o imóvel. Em juízo, negou integralmente os delitos.

Todavia, conforme sabido, a
conduta
prevista
no art. 150 do Código Penal, cuja natureza jurídica é de crime
formal
, consuma
-
se com a simples entrada ou permanência no domicílio alheio sem autorização, ainda que não resulte qualquer dano material ou violência física.

Quanto às provas colacionadas aos autos, deve-se salientar que

a compreensão há muito firmada pelas Cortes Superiores, no sentido de que a palavra da vítima possui especial destaque nos delitos perpetrados no âmbito doméstico, diante da natureza do delito, na maioria das vezes praticado às escondidas, sem a presença de testemunhas.

Confira-se:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade [...] (
AgRg
no
AREsp
n. 1.945.220/DF, relator Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 07/06/2022).

[...] Há de se conferir especial relevância à palavra da vítima diante do caráter clandestino do crime sub judice, notadamente por ser firme e coerente, bem como por estar corroborada pelo exame de corpo de delito e pelo auto de constatação. [...] (
AgRg
no
AREsp
n. 2.217.578/MS, relator Ministro
Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/06/2023).

Convém salientar que a
conduta
prevista
no art. 150 do Código Penal, cuja natureza jurídica é de crime
formal
, consuma
-
se com a simples entrada ou permanência no domicílio alheio sem autorização, ainda que não resulte qualquer dano material ou violência física.

Assim, d
iante do quadro probatório consistente e da perfeita subsunção das condutas delitivas aos tipos penais aplicados,
não há reparo a ser feito na sentença condenatória
.

À vista do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo
de Eduardo José de Santana Caldas
,

mantendo
-se a sentença
nos seus
exatos
termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025